Tribunal: STF
Processo: AI 598988
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA – CARÁTER POLÍTICO – ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VERBETE Nº 637 DA SÚMULA DO SUPREMO. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica Federal.